Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719137-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ULYSSES DAMASCENO FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos. Determino a retomada do sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1290 pelo STF. A suspensão anterior, vinculada à mesma repercussão geral (ID 59209640), foi interrompida unicamente para a redistribuição do feito, em razão da aposentadoria do Relator original. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator